Tribunal: TJDFT
Processo: 0000687-04.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas dos autos demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não procede a tese absolutória.
2. Recurso conhecido e desprovido.